Tribunal: TJES
Processo: 5026446-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026446-49.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NERCIA DE ALMEIDA FUNDAO MARCHITO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ

2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3. O sistema de segurança adotado pela instituição Recorrida revelava-se complexo, para que as operações contestadas fossem realizadas, com utilização de uma série de fatores, tais como habilitação de aparelho em caixa eletrônico, uso de cartão pessoal com chip, leitura de QRCode, etapas que foram realizadas pela própria vítima.

4. A própria autora contribuiu para a ocorrência da fraude, com a ida ao caixa eletrônico, procedendo à habilitação de dispositivo de terceiro não identificado e dando acesso à conta bancária de sua titularidade, configurando a culpa exclusiva da vítima.

5. A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “
se as transações contestadas forem feitas
(...)
mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
”. (REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.)

6. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026446-49.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NERCIA DE ALMEIDA FUNDAO MARCHITO.

ADVOGADOS : LARA NOVAES PEREIRA E OUTRO.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY E OUTROS.

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo NERCIA DE ALMEIDA FUNDAO MARCHITO contra sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer” ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais de pagamento de indenização por danos morais decorrentes de transações fraudulentas feitas em seu nome, bem como da suspensão de cobrança das parcelas referentes ao empréstimo realizado de forma ilícita no nome da autora.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) há elementos suficientes para imputar à instituição financeira responsabilidade pelo vazamento de dados que teria viabilizado a concretização da fraude; (ii) os golpistas tiveram acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais da autora/Recorrente, na medida em que sabiam o número de telefone para contato, a qual instituição bancária estava vinculada a correntista e as últimas transações feitas em sua conta bancária; (iii) houve negligência do banco Recorrido ao permitir a realização de transação de valor elevado, através de terminal de autoatendimento, após o encerramento do expediente bancário, sem certificar-se da legitimidade da movimentação atípica para o perfil da correntista, que é pessoa idosa; (iv) a falha caracteriza-se como fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva do banco réu, eis que decorrente do próprio risco do seu empreendimento.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, extrai-se dos autos que, no dia 15.10.2021, a autora/Recorrente recebeu ligação telefônica, proveniente do número disponibilizado pela Central de Relacionamento do BANCO DO BRASIL S.A. (61 4004-0001), de pessoa identificada supostamente como funcionária do banco, por intermédio da qual foi solicitado que confirmasse 3 (três) operações bancárias recentes realizadas em sua conta.

Dentre as operações, duas teriam sido efetivamente realizadas (transferência de sua conta-poupança para a conta-corrente no valor de R$ 700,00 e o pagamento de um boleto de telefonia celular da operadora Vivo no valor de R$ 99,00) e uma não foi reconhecida pela correntista (empréstimo no valor de R$ 88.000,00 – oitenta e oito mil reais).

Na ocasião, foi informada pela suposta atendente de que a transação desconhecida se tratava de um golpe e que sua conta teria sido invadida, de modo que, por razões de segurança, deveria continuar o atendimento por meio de aplicativo de mensagens, em número distinto (61 4042-2900).

Acrescenta que, seguindo as instruções passadas por esse novo canal, compareceu ao caixa eletrônico e realizou procedimentos, que culminaram na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 40.968,00 (quarenta mil novecentos e sessenta e oito reais), na realização de transferência, via PIX, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e no agendamento de outras duas transferências.

Requereu, na origem, a declaração de nulidade do empréstimo, da transferência e dos pagamentos de boletos, bem como a condenação do banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na r. sentença recorrida, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a fraude decorreu da contribuição da vítima com a habilitação de dispositivo de terceiro não identificado que deu acesso à conta bancária de sua titularidade.

Da análise dos autos, não merece reforma a sentença.

Quanto à responsabilidade civil do Recorrido, enquanto instituição bancária, por ilícitos praticados por terceiro, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse contexto, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

De início, cumpre observar que é incontroversa nos autos a ocorrência da fraude nas operações bancárias não reconhecidas pela consumidora, ora Recorrente, quais sejam, empréstimo no valor de R$ 40.968,00, transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00, e pagamentos de boletos, realizados na opção “crédito”, nos valores de R$ 4.400,00 e de R$ 4.500,00.

Contra a referida alegação de dano, não se insurgiu o banco requerido, que apenas infirmou o direito alegado pela autora aduzindo que a mesma teria contribuído para a fraude, com a
ida ao caixa eletrônic
o
, procedendo à habilitação de dispositivo de terceiro não identificado e dando acesso à conta bancária de sua titularidade,
a configurar a
culpa exclusiva da vítima
.

De fato, a própria autora/Recorrente
confessa
que forneceu a terceiros acesso à sua conta, ao comparecer à agência bancária e realizar gravação da tela do caixa eletrônico, comprometendo a segurança de suas credenciais bancárias ao enviar para terceiros as imagens do QR Code gerado no referido terminal.

A referida gravação ocorreu por meio de chamada de vídeo, em desatenção da consumidora aos alertas exibidos previamente à liberação do Terminal de Autoatendimento, que expressamente orientam a não compartilhar imagens da tela (ID 4509035).

Ademais, o banco Recorrido comprovou que, na análise técnica interna da contestação feita pela correntista (n.º 2021/3194-000000155), foi verificado que as transações teriam sido feitas através de celular liberado no Terminal de Autoatendimento/BB Nº 72584, prefixo Nº 7816 às 17:01h do dia 15/10/2021, com leitura de QRCode e com a utilização de cartão com CHIP Nº 5464.5296.4896.5743, conforme documento acostado ao ID 4509034.

Dos referidos fatos, é possível perceber que o sistema de segurança adotado pela instituição Recorrida revelava-se complexo, para que as operações fossem realizadas, com utilização de uma série de fatores, como habilitação de aparelho em caixa eletrônico, uso de cartão pessoal com chip, leitura de QRCode, etapas que foram realizadas pela própria vítima.

Com base nisso,
não
há como acolher a alegação da autora/Recorrente de que houve negligência da instituição bancária, por violação ao seu dever de segurança, com o vazamento de dados sigilosos da consumidora, e por ausência de mecanismo que obstasse operações bancárias que destoavam do perfil da cliente.

Ainda que se reconheça a responsabilidade da instituição financeira pela proteção dos dados de sua base de clientes, bem como que, em eventual uso indevido das informações da conta bancária da autora, o banco deveria ser responsabilizado,
não
há nos autos comprovação de que isso ocorreu ou do nexo de causalidade com o dano sofrido pela autora.

Conforme já exposto, o fato determinante para a ocorrência da fraude foi o acesso dos terceiros golpistas à conta bancária da Recorrente, o que foi facilitado pela própria vítima.

A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “
se as transações contestadas forem feitas
(...)
mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
”. (REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.)

Nesse sentido, não é suficiente a alegação da Recorrente de que o golpe

ocorreu em decorrência da violação do dever de segurança do banco, sobretudo quando comprovado que houve contribuição direta da correntista.

Assim, reconhecendo a existência de comprovação da excludente de responsabilidade alegada pelo réu/Recorrido, não merece reforma a sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.